Tribunal: STJ
Processo: 2032160-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752135 - SP (2024/0359659-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NATAN OLIVEIRA LOPES
ADVOGADA
: ELISABETH BRAZ DA SILVA - SP124091
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ARTIGO 1.021, §
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182/STJ, é inviável
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal,
insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do art.
1.021, § 4o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
17/06/2025
23/06/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 44de23ba-30aa-441e-8903-a31585556c7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752135 - SP (2024/0359659-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NATAN OLIVEIRA LOPES
ADVOGADA
: ELISABETH BRAZ DA SILVA - SP124091
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ARTIGO 1.021, §
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182/STJ, é inviável
o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
3. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal,
insuscetível de exame diante da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do art.
1.021, § 4o, do CPC.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NATAN OLIVEIRA
LOPES contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de rescisão de contrato c/c reintegração de posse ajuizada pela
Ação
agravada em desfavor do agravante, em razão do inadimplemento do contrato.
: indeferiu o pedido de manutenção de posse do
Decisão interlocutória
autor (agravante) no imóvel.
: negou provimento ao agravo de instrumento do agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeira instância que, entre
outras providências, indeferiu “o pedido de manutenção do autor na posse do
imóvel [...], pois o exequente extrapola o objeto da sentença, carecendo, pois de
Documento eletrônico VDA47694303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 567b6e6d-e066-4c92-adb0-dd4ac231723a

título executivo”, e recebeu o 'incidente somente para fins de depósito em juízo das
parcelas restantes devidas por força o contrato entabulado entre o exequente e a
Imobiliária e Construtora Continental na forma como foram definidas (requerido a
fls. 10)'. Pleito de reforma. Não acolhimento. Ação Civil Pública no 102410-
91.2014.8.26.0224, em trâmite na Comarca de Guarulhos, que determinou a
suspensão das cláusulas contratuais relativas aos contratos de compromisso de
compra de venda dos lotes do 'Parque Continental' que possibilitem resolução
contratual por inadimplemento do adquirente antes da completa regularização do
loteamento. Trânsito em julgado da sentença que extinguiu o contrato se deu
anteriormente à sentença da Ação Civil Pública. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso não provido."

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 5o, XXXVI e 6o, da Constituição
Recurso especial
Federal, aduzindo ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da
coisa julgada. Postula, a reforma do acórdão recorrido, a fim de permitir a
manutenção de posse sobre o imóvel, bem como o depósito das parcelas em
juízo. Pugna, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante alega que não pretende o reexame de
Agravo interno
provas, sendo incabível a aplicação da Súmula 7/STJ. Ressalta que pretende tão
somente a análise dos dispositivos constitucionais.
Postula, ao final, a reforma da decisão agravada para permitir o
seguimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de impugnação específica.
Na hipótese, verifica-se que os argumentos desenvolvidos pela parte
agravante não infirma a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o
presente recurso não merece prosperar.
Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de
todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento,
por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, §
Documento eletrônico VDA47694303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 567b6e6d-e066-4c92-adb0-dd4ac231723a

1o, do CPC (correspondentes aos artigos 544, § 4o, I, e 545 do CPC/1973), segundo
o qual, não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
A propósito, ratificou o referido entendimento o precedente desta Corte
Especial, firmado por ocasião do julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, do qual foi
relator para acórdão o eminente Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de
).
30/11/2018
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade
de impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez
que implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão
consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no
momento oportuno, pois o conhecimento do agravo obriga esta Corte Superior a
conhecer de todos os fundamentos do recurso especial.
No particular, verifica-se que agravante não refutou o fundamento de
que não é cabível a interposição de recurso especial por violação a dispositivo
constitucional. Além disso, não impugnou o óbice da Súmula 284/STF, visto que a
agravante não indicou nenhum dispositivo infraconstitucional para fundamentar o
apelo especial.

Da inovação recursal.
Sobre o argumento de que não incide o óbice da Súmula 7/STJ, nota-se
que a agravante apresentou esta questão somente no presente agravo interno,
não tendo suscitado anteriormente.
Assim, não comporta conhecimento, caracterizando-se como indevida
inovação recursal, já que não constou das razões do recurso especial. Portanto,
com a configuração da inovação recursal, incide, no ponto, a preclusão, de forma a
impedir o exame da questão.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.923.813/SP, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.063.074/PR, Terceira Turma,
9/9/2024
11/9/2024
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.518.506/MT, Quarta
2/9/2024
6/9/2024
Turma, julgado em
, DJe de
.
26/8/2024
28/8/2024
Portanto, em que pesem as alegações trazidas, o agravo interno não
pode ser conhecido, conforme disposto na Súmula 182/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial e, ainda, sendo unânime o julgamento, aplica-se multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, CPC.
Documento eletrônico VDA47694303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:18
Código de Controle do Documento: 567b6e6d-e066-4c92-adb0-dd4ac231723a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.135 / SP
Número Registro: 2024/0359659-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293758720228260224
20240000151959
20240000224308
20321604420238260000
2032160442023826000050001 293758720228260224
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATAN OLIVEIRA LOPES
ADVOGADA
: ELISABETH BRAZ DA SILVA - SP124091
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NATAN OLIVEIRA LOPES
ADVOGADA
: ELISABETH BRAZ DA SILVA - SP124091
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
TERMO
Documento eletrônico VDA48410271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: c273db6b-80d0-47ec-9f28-121db0352ab2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: c273db6b-80d0-47ec-9f28-121db0352ab2